Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-27.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001479-27.2022.8.11.0044
ORIGEM: 2a VARA DE PARANATINGA
RECORRENTE: OMAR RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE BICICLETA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO DO MUNICÍPIO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora, ora recorrente, ingressou com ação indenizatória pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de queda de bicicleta causada, segundo alegado, por buraco em via pública sem sinalização e iluminação. Sustenta que a falta de manutenção da via por parte do Município teria causado o acidente que resultou em lesão no cotovelo e necessidade de fisioterapia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço público de manutenção de vias por parte do Município, configurando omissão culposa e ensejando o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos de responsabilidade civil por omissão, como o presente, a responsabilidade do Ente Público é subjetiva, sendo necessária a comprovação dos seguintes elementos: (i) a conduta omissiva da Administração, (ii) a existência de dano, (iii) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano, e (iv) a culpa ou dolo do agente público.
4. No caso, o autor não comprova o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta omissão do Município. As fotografias apresentadas mostram um buraco em via pública, mas não identificam o local exato nem indicam, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu em razão da omissão alegada.
5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. Sem evidências de que o acidente foi causado pela omissão do Ente Público, não se preenche o requisito do nexo causal necessário para a responsabilidade civil.
6. A jurisprudência pacífica desta e. Turma Recursal confirma que, na ausência de prova cabal dos fatos constitutivos do direito, não se pode imputar responsabilidade ao Município por omissão no dever de manutenção de vias públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Para caracterização da responsabilidade subjetiva do Ente Público por omissão na manutenção de vias públicas, exige-se prova cabal do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001479-27.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 825.051.951-53 (APELANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024